Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Inexiste vício de contradição e obscuridade no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que o embargante entende aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não fixou o dispositivo do julgamento de acordo com sua pretensão. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos nesse ponto.
3. Com relação à alegação de omissão quanto aos ônus sucumbenciais, constata-se que, de fato, não ocorreu pronunciamento expresso do e. Colegiado a respeito do tema. Contudo, não merece acolhida a tese da embargante de redistribuição dos ônus de sucumbência.
4. Nota-se que, embora esta e. Turma Cível tenha dado parcial provimento à apelação, reduzindo o quantum indenizatório fixado, pelo d. Juízo de origem, a título de danos materiais, manteve a procedência de todos os demais pedidos autorais. Logo, haja vista que os autores/embargados foram sucumbentes em parte mínima do seu pedido, merece ser mantida a condenação integral da ré/embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, e do art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para acrescentar o seguinte comando ao acórdão embargado: "Diante da sucumbência mínima da parte autora/apelada, mantém-se a condenação da parte ré/apelante aos ônus de sucumbência, na forma estabelecida na sentença recorrida, por força do art. 86, parágrafo único, do CPC”.